Tribunal: TJES
Processo: 5013629-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013629-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE CARLOS SGRANCIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5013629-18.2023.8.08.0012

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS
S/A

Recorrido: JOSE CARLOS SGRANCIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
7030235
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS
S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada
b)
que há ausência de ilicitude praticada;
c)
que adotou procedimentos para a entrega da bagagem dentro do prazo legal;
d)
que há inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento de danos morais ao recorrido, em decorrência do extravio de bagagem.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência do pleito inicial, assim arbitrando em R$8.000,00 (oito mil reais) a indenização a título de dano moral.

A recorrente, por sua vez, alega que não praticou qualquer ato ilícito a caracterizar o dano moral.

Sem maiores delongas, verifica-se como fato incontroverso nos autos

que a parte recorrida teve sua bagagem extraviada e que esta foi devolvida muito tempo depois, após o recorrido retornar de sua viagem.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Outrossim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...] o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado (bagagem que só foi devolvida após mais de 2 semanas do extravio, eis que a ré se recusou a entregar a mala no primeiro endereço informado pelo autor, como se vê nas mensagens trocadas entre as partes - Id. 30195592)
”
–
sic
, ID 7030176, negritei.

Nesse sentido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado, portanto,
o liame causal entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar de forma que o
valor de R$8.000,00 (oito mil reais), ora fixado pelo Juízo
a quo
, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pela recorrida, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

GOL LINHAS AÉREAS

S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)